Tribunal: STF
Processo: RHC 263467
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.002.813/AM, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Pelo que se depreende dos autos, “o paciente foi denunciado como autor intelectual de 55 homicídios ocorridos nos presídios de Manaus em maio de 2019, no contexto de disputa interna da facção FDN”.



    O Ministério Público, inconformado com a decisão que rejeitou a denúncia, interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que lhe deu provimento, para receber a denúncia. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. QUESTÃO NÃO REPRESENTA OFENSA DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONSTANTES DO FEITO ORIGINÁRIO. ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Petição inicial indeferida liminarmente.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade aptos a ensejar a instauração da ação penal. A denúncia em questão lastreia-se em elementos frágeis e indiretos, como relatos de testemunhas sem vínculo direto com os fatos, informações descontextualizadas e interpretações vagas, sem qualquer lastro probatório consistente que vincule o Recorrente à autoria intelectual dos crimes”. Em razão disso, requer-se o “trancamento da Ação Penal”. 



    É o relatório. Decido.



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



     



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...] é entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação penal somente se mostra viável na via eleita quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. Assim, por exemplo: [...].



    Quanto ao tema, o Tribunal estadual, ao julgar o recurso em sentido estrito, concluiu:



    Assim, não obstante os fundamentos deduzidos pelo magistrado de origem, entendo que no presente caso assiste razão ao Ministério Público, pois de fato demanda-se o recebimento da denúncia, já que, em tese, estampado nos autos a tipicidade e antijuridicidade, bem com os requisitos do art. 41 do CPP e, em assim sendo, inadmissível recusar a ação penal proposta.



    Observa-se que a peça inaugural contém a descrição completa e clara dos fatos delituosos, bem como todas as suas circunstâncias operandi, de forma que se a denúncia observou os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, repetindo, é inadmissível o entendimento de haver ausência de justa causa.



    Entendo que a materialidade dos crimes se encontra demonstrada por meio das certidões de óbito das 55 (cinquenta e cinco) vítimas do massacre, constantes dos autos de primeiro grau n.º 0627542-89.2019.8.04.0001, p. 1673/1760. No que respeita à autoria, sabe-se que, para o oferecimento da Denúncia, não é necessária inequívoca certeza de que esta seja atribuída aos eventuais denunciados, sendo necessária apenas a existência de indícios dessa autoria.



    [...]



    Atento aos argumentos suscitados pelos Recorridos, que afirmam inexistir qualquer indício de prova quanto à autoria dos delitos, entendo que o argumento defensivo não prospera.



    Da análise de depoimentos de testemunhas, verifico que há, sim indícios suficientes no sentido de que a autoria intelectual do massacre que culminou na morte coordenada de 55 (cinquenta e cinco) detentos vinculados ao narcotraficante João Pinto Carioca (vulgo "JB" ou "João Branco"), senão vejamos: 



    - a testemunha Sheila Maria Faustino Peres, em seu depoimento, afirmou que [...]. 



      - As testemunhas Marlison Prata Mutimo Silva e Franco Jorge da Conceição relataram que receberam a ordem para a execução de Magdiel Barreto Valente (vulgo "Magnata"), partiu de Allan Barbosa Rolim (vulgo "Zaqueu", "Allanzinho" ou "Allan da Compensa") e de Marcelo Frederico Barbosa Júnior (vulgo "MC" ou "Marcelinho do Centro") e que os denunciados Leandro dos Santos Chaves e Andrezza Rodrigues Lobo passaram as coordenadas;



    - O Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Marcus Vinícius Oliveira de Almeida, afirmou que o mandante do massacre foi José Roberto Fernandes Barbosa.



    Assim sendo, a Denúncia não está calcada apenas em hearsay testimony ou em denúncias anônimas, mas sim em depoimentos de pessoas envolvidas com os eventos e, ainda, em autoridades da administração penitenciária, cujo testemunho é idôneo e suficiente a embasar o oferecimento da Denúncia.



    Acerca da alegação de ausência de prova documental, entendo que as perícias realizadas nos aparelhos celulares apreendidos devem ser esclarecidas pelos peritos, o que ocorrerá no curso da instrução processual.



    Registro, ainda, que as imagens captadas no presídio federal no qual se encontra recolhido o recorrido José Roberto Fernandes Barbosa (vulgo "Zé Roberto da Compensa", "Zé Roberto" ou "Z"), demonstram a ocorrência de ocasiões de contato externo pelo fornecimento de número de celular, fatos que devem ser esclarecidos e esmiuçados no curso da instrução processual, o que somente ocorrerá após o recebimento da Denúncia, haja visto que, como dito, para o recebimento da peça inicial oferecida pelo Ministério Público, não é necessária a inequívoca certeza da autoria, mas unicamente da existência de indícios suficiente, sendo esse, precisamente o caso dos autos.



    Com efeito, entendo que o Ministério Público descreveu minuciosamente a conduta fática praticada pelos denunciados, ora recorridos, que se amolda à figura típica explicitada, havendo indícios suficientes de autoria a autorizar o recebimento da denúncia.



    Por tais razões, o integral provimento do recurso, com o recebimento da Denúncia é medida que se impõe.



    Como se vê, o recebimento da denúncia pelo Tribunal local foi fundamentado nos elementos indiciários constantes do feito originário, atendendo ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, que exige a exposição clara dos fatos e a indicação de indícios mínimos de autoria e materialidade para a instauração da ação penal. 



    Reafirmo que para se reconhecer a alegada absoluta falta de amparo para oferecimento da denúncia, superando-se a conclusão alcançada pela Corte a quo, seria necessário o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal, providência incompatível com os estreitos limites habeas corpus (AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024).



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite à ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, ainda, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. HC 258588 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (HC 248496 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/2/2025; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, a defesa terá toda a instrução, “com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013; HC 169788, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2024. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente